Tribunal: TJDFT
Processo: 0740131-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. NULIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. FALTA DE PROVA PARA A ANÁLISE DO MÉRITO. CONDUTA ILÍCITA DA APELADA NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE. RELAÇÃO JURÍDICA INDEFINIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas relações de consumo, cabe ao Magistrado avaliar, de acordo com os elementos trazidos aos autos, a imprescindibilidade da inversão do ônus da prova, pois essa técnica de julgamento não é automática, sendo necessária a constatação da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações.

2. A falha na juntada aos autos, pela parte apelante, de alguns documentos (produção probatória) que confirmassem as suas alegações, não possibilita imputar conduta ilícita da parte apelada, pois sequer restou definida a data, tampouco a quantia exata transferida - sem adentrar no valor variável do câmbio, que alteraria a quantidade vindicada na moeda local (real) - pois o que se analisa não é o valor daria após a conversão mas, sim, quanto foi supostamente despendido pela autora/apelante e em quais circunstâncias.

3. Tendo em vista que incumbe ao autor o ônus de provar fato constitutivo do seu direito, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, e que não houve comprovação de qualquer indício, ainda que mínimo, a manutenção da sentença é medida que se impõe, sobretudo se pelo que consta dos autos não se pode analisar o mérito, até mesmo pela divergência constante na documentação juntada, relacionada às datas e aos valores das aludidas transações.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.